Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018356-82.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (REU), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (IMPETRANTE), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA - CPF: 050.862.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN RAMOS DE QUEIROZ - CPF: 060.712.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 957.912.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1.a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DIAS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1.a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1018356-82.2019.8.11.0000

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 STJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018356-82.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DIAS FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1.a VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcos Antonio Dias Filho, em favor de
Adeilson de Oliveira Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 7/11/2018, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Argumenta que a prisão cautelar se prolonga por mais de um ano, consistindo em constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28070486).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 28824461).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29402984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020